Tribunal: TJES
Processo: 5000130-26.2022.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000130-26.2022.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO CECCON
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI, ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. COMPROVAÇÃO DE CORTE DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, na qual a parte autora aduz que, no dia 21 de setembro de 2020, foi informada pela concessionária que seu medidor de energia elétrica seria substituído por um mais moderno, sendo que, ao se dirigir até o posto de atendimento da requerida, tomou conhecimento de um débito em seu nome proveniente de uma suposta irregularidade encontrada no medidor de energia de sua propriedade, encaminhando, posteriormente, demonstrativo de cálculo, perfazendo um débito de R$ 6.113,25 (seis mil e cento e treze reais e vinte e cinco centavos), o qual a demandante contesta. Requereu tutela de urgência para fins de que os dados do autor sejam imediatamente excluídos do Cadastro de Inadimplentes (SPC/SERASA) e que a parte requerida restabeleça, de a imediato, a religação do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de instalação nº 247434[...]”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para; 1) Declarar a inexistência do débito referente ao TOI n.º 3499249, R$6.113,25, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida nos autos e 2) Condenar a requerida à parte autora no valor de R$3.000,00.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar suscitada uma vez que a requerida teve a oportunidade de realizar a referida perícia ao remover o relógio e demonstrar tal prova como documento ao longo do processo, o que não o fez. Ademais, as provas acostadas aos autos são suficientes para o deslinde do processo.

6. A parte requerente não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto à responsabilidade do autor quanto à referida irregularidade (CPC, art. 373, inciso II). Nesta toada, foi realizado o corte de fornecimento de energia do autor, tal situação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Infere-se do documento constante do ID 13027766 que o aparelho não foi substituído devido a suspeita de anomalia apresentada, mas pela obsolescência do aparelho antigo, sendo que nesta troca foi lavrado Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI, ante a constatação do remanejamento do aparelho antigo pelo novo. Ocorre que, como se depreende dos autos, não foi realizada perícia técnica no aparelho em questão, mas, apenas e tão-somente, foi apurado, de modo unilateral, o suposto valor das faturas do consumo de energia elétrica devidos as supostas irregularidades encontradas no medidor antigo. [...]”.

7. O dano moral no caso encontra-se configurado uma vez que evidenciado o corte de energia da parte autora em razão dos débitos em discussão nos autos. No referente ao valor exarado a quantia de R$3.000,00 encontra-se em consonância com o caso concreto, estando de acordo com outros julgamentos proferidos por esta 2º turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)